Tribunal: CARF
Processo: 10540.902671/2018-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10540.902671/2018-91
ACÓRDÃO
1402-006.947 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRAIS EÓLICAS MORRÃO S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
MATÉRIA NÃO ADUZIDA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO. INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO.
Não é passível de conhecimento matéria consignada no recurso voluntário
e não aduzida na impugnação, vez que caracteriza inovação recursal,
estando, portanto, preclusa.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULA CARF No 80.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base
de cálculo do imposto.
DIREITO CREDITÓRIO. APRECIAÇÃO APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. INEXATIDÃO MATERIAL. PROVAS. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A retificação da DCTF, depois de prolatado o despacho decisório, não é
impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte
demonstre o erro, e por conseguinte, a existência da liquidez e certeza do
crédito pleiteado, por meio de prova idônea (Súmulas CARF nos 164 e 168).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe ao contribuinte produzir
o conjunto probatório nos autos de suas alegações.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
manifestação de inconformidade administrativa, desde que os documentos
sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se
verifiquem as hipóteses do art. 16 § 4o do Decreto n. 70.235/1972.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.947 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.902671/2018-91
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário e a ele negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi, Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 105-008.004,
proferido pela 2a Turma/DRJ 05, negando provimento à manifestação de inconformidade e não
reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
“O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o
Despacho Decisório no 2558328, de 08/01/2019, às fls. 84, que não reconheceu a
existência de crédito tributário referente a saldo negativo de IRPJ, ano-calendário
de 2013, e não homologou as compensações declaradas nas DCOMP nos
21102.90130.300414.1.3.02-3624,
22239.22624.290714.1.3.02-3049,
01723.53124.041114.1.3.02-2279,
23584.58198.290115.1.3.02-0755
e
00246.59241.310715.1.3.02- 0328.
O crédito tributário pretendido totalizava R$ 200.912,98, estando demonstrado
no PER/DCOMP no 21102.90130.300414.1.3.02-3624, sendo que as parcelas de
composição confirmadas parcialmente ou não confirmadas pela autoridade
administrativa estão detalhadas nos demonstrativos às fls. 84/88, abaixo, em
parte, reproduzidos: (...)
Na informação fiscal constante no Processo no 10010.009843/0417-14 a
autoridade fiscal apontou que:
a) na análise do direito creditório utilizado para efetuar as compensações
declaradas, verificou-se que o sistema SIEF- PER/DCOMP apontava valor de
receita financeira zero na DIPJ e de R$ 920.522,35 na DIRF do ano-
calendário de 2013;
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.947 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.902671/2018-91
3
b) para melhor avaliar esse indício de omissão de receita, foi realizado o
procedimento de análise retroativa das DIPJ e DIRF dos períodos anteriores
(de 2010 a 2013, a empresa foi criada em 2010) com intuito de constatar
omissão de receitas, tendo sido observado que ao longo do processo
retroativo manteve-se a divergência entre rendimento informado na DIRF
superior ao declarado na DIPJ, conforme detalhado nas tabelas às fls. 81;
c) foram também analisados os períodos posteriores, 2014 e 2015,
entretanto a divergência no ano de 2013, objeto do crédito pleiteado, se
manteve; nessa última averiguação foi observado que em 2014 e 2015 a
divergência foi pequena entre DIRF e agora o SPED ECF, a diferença de 2014
foi quase que na totalidade compensada em 2015, conforme o quadro às
fls. 81;
d) para dirimir as dúvidas, a contribuinte foi intimada a apresentar
documentação comprobatória do oferecimento das quantias que deram
origem ao saldo negativo à tributação;
e) em sua resposta, a contribuinte justificou que contabilizou suas receitas
financeiras de acordo com os itens 12 e 13 do Pronunciamento Técnico CPC
no 20 (1a edição em 08/05/2009 e edição vigente de 20/10/2011) e anexou
cópias dos lançamentos efetuados no Livro Razão para corroborar sua tese;
ressaltou que na época da questionada DIPJ 2014 (ano-calendário 2013)
estava vigente o Regime Tributário de Transição (RTT), o qual garantia a
neutralidade fiscal dos ajustes contábeis trazidos pela Lei no 11.638/07,
permitindo que a apuração do IRPJ/CSLL fosse amparada nos critérios
vigentes em 31/12/2007; também anexou à resposta os extratos das quatro
aplicações que deram origem as Receitas Financeiras; ainda no conteúdo da
intimação, a contribuinte reconheceu que mesmo apurando conforme os
critérios já citados, não declarou as receitas financeiras, condição
necessária para o aproveitamento dos valores retidos na fonte;
f) salientou a autoridade fiscal que havia uma incongruência entre um dos
argumentos apresentados, o RTT prevê que se utilize critérios vigentes em
31/12/2007, mas a 1a edição do Pronunciamento Técnico citado data de
08/05/2009, ou seja, não estava vigente em 31/12/2007;
g) quanto às cópias do livro razão apresentadas, os lançamentos descritos
como rendimentos financeiros apresentavam descrições genéricas, e a
documentação anexa não possibilitava encontrar todos os valores que
embasaram esses lançamentos; as descrições genéricas e a ausência de
uma documentação comprobatória completa somadas a divergência
natural de valores (decorrente do fato de oferecimento das receitas à
tributação ser pelo regime de competência e o da retenção ser realizado
pelo regime de caixa os valores) culminaram na impossibilidade de
confirmar que esses valores correspondiam às receitas financeiras
questionadas;
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.947 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.902671/2018-91
4
h) por fim, apontou a autoridade fiscal que, independentemente da forma
de apuração realizada pela empresa e se ela está abarcada ou não pelo RTT,
da impossibilidade de confirmar se as receitas financeiras questionadas
foram lançadas na contabilidade com valores corretos, o fato seria que,
conforme a interessada revelou na intimação, as receitas não foram
oferecidas a tributação (nem na ficha 6A nem na 7A), condição sine qua non
para o aproveitamento dos valores retidos na apuração do saldo negativo;
dessa maneira, foi realizada a glosa de todo imposto de renda retido na
fonte utilizado na composição do saldo negativo do ano-calendário 2013,
no valor de R$ 200.912,98.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A interessada apresentou manifestação de inconformidade contra o despacho
decisório, na qual constam os tópicos abaixo sintetizados:
1. DA TEMPESTIVIDADE
A manifestação de inconformidade é tempestiva.
2. DOS FATOS
Apurou crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário
2013, no valor original de R$ 200.912,98, o qual foi integralmente utilizado nas
DCOMP nos 21102.90130. 300414.1.3.02-3624, 22239.22624.290714.1.3.02-3049,
01723.53124.041114.1.3.02-2279,
23584.
58198.290115.1.3.02-0755
e
00246.59241.310715.1.3.02-0328.
A interessada foi intimada a (i) justificar a diferença de R$ 920.522,35, existente
entre os valores declarados na DIPJ/2014 (Ficha 06-A, Linha 23) e a DIRF
apresentada pela fonte pagadora; (ii) apresentar demonstrativo detalhado do
escalonamento da tributação das receitas financeiras no valor total de R$
920.522,35, no qual deveriam figurar os rendimentos totais auferidos e aqueles
efetivamente tributados em cada ano-calendário, se for o caso; (iii) documentos
comprobatórios das aplicações financeiras relacionadas na intimação; e (iv) cópias
das contas do Livro Razão Analítico, nas quais figurem os registros das receitas
financeiras de todos os anos calendários em que os rendimentos mencionados no
item anterior foram computados para efeito de apuração do Lucro Real.
Em resposta, a contribuinte juntou a maior parte dos documentos solicitados,
bem como apresentou esclarecimentos quanto à divergência apontada pela
fiscalização, informando, em apertada síntese, que os rendimentos financeiros,
em razão de regras contábeis específicas para sua situação econômica, foram
lançados em outras contas do ativo que não compuseram a Ficha 06-A, Linha 23,
da DIPJ/2014, resultando, dessa forma, a divergência com os valores informados a
título de receita financeira na DIRF.
A respeito disso, a interessada solicitou expressamente autorização da
DRF/Vitória da Conquista para retificar a DIPJ/2014, a fim de corrigir a mera
divergência formal apontada na intimação fiscal. Entretanto, em 08/01/2019 a
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.947 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.902671/2018-91
5
DRF/Vitória da Conquista, através do Despacho Decisório n° 2558328, não
reconheceu o crédito pleiteado pela contribuinte, sob o argumento de que a
"Receita correspondente não [foi] oferecida à tributação", motivo pelo qual as
compensações declaradas nas DCOMP também não foram homologadas, e os
débitos nelas confessados passaram a ser exigidos.
No entanto, o direito creditório da manifestante não pode ser lesado por mera
inconsistência de informações, devendo o despacho decisório ser reformado, para
que, ao final, seja homologada em sua totalidade a restituição e as compensações
dos PER/DCOMP apontados.
3. DO DIREITO
3.1. DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS NA DIPJ DO EXERCÍCIO DE 2014
A manifestante é pessoa jurídica de direito privado que tem como objeto social a
geração de energia por meios limpos e sustentáveis, em especial por pequenas
centrais hidrelétricas, por captação de energia solar e por matrizes eólicas. Neste
contexto, tendo em vista os vultosos investimentos necessários para a construção
de citadas centrais, a manifestante obtém empréstimos junto ao Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômica e Social ("BNDES").
Com efeito, a contabilização dos custos dos citados empréstimos possui disciplina
específica, notadamente nos itens 12 e 13 do Pronunciamento Técnico CPC no 20
("Custos de Empréstimo"), os quais impõem que os custos de empréstimos que
são diretamente atribuíveis à construção de ativo qualificável devem ser
capitalizados como parte do custo do ativo, conforme transcreve.
Por sua vez, como também dispõem referidos itens do Pronunciamento CPC no
20, na determinação do montante de custos de empréstimos elegíveis à
capitalização durante o período, quaisquer receitas financeiras ganhas sobre tais
recursos devem ser deduzidas dos custos dos empréstimos incorridos.
Desta feita, como é possível verificar da análise das contas do Livro Razão
(juntadas ao Dossiê 10010.009843/0417-14), os juros do empréstimo tomado
junto ao BNDES eram capitalizados mensalmente (cf. conta "211211004 - BNDES -
Encargos") e lançados a débito na conta de ativo "132011919 - A Ratear", sob a
rubrica "Juros Capitalizados BNDES".
Por outro lado, os rendimentos financeiros eram lançados na conta "631041101 -
Rendas - Rendimento de Aplicação Financeira" e os seus saldos mensais eram
capitalizados (cf. conta "631041199 - Reversão de Capitalização") e lançados a
crédito na conta de ativo "132011919 - A Ratear".
Por essa razão, os valores não compuseram a ficha 06-A, Linha 23, da DIPJ/2014,
resultando na divergência com os valores informados a título de receita financeira
na DIRF, conforme apontado pela fiscalização.
Cabe ressaltar, ainda, que à época estava vigente o Regime Tributário de
Transição ("RTT"), o qual garantia a neutralidade fiscal dos ajustes contábeis
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.947 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.902671/2018-91
6
trazidos pela Lei no 11.638/07, permitindo com o que a apuração do IRPJ/CSLL
fosse amparada nos critérios vigentes em 31/12/2007.
Em que pese isso, a manifestante reconhece que, tratando-se de valores
contabilizados de acordo com as regras aplicáveis até 31/12/2007, caberia a ela
indicá-los na Ficha 07A - Demonstração do Resultado - Critérios em 31.12.2007 -
PJ em Geral. Caso tivesse efetuado o registro dessa forma, a Ficha 07-A ficaria
assim preenchida(...)
Logo, com esses ajustes na Ficha 07-A, restaria plenamente demonstrada a
existência de saldo negativo, composto, dentre outros fatores, tanto pelos
rendimentos financeiros como pelos encargos do empréstimo, e, por outro lado,
tendo sido os resgastes mensais das aplicações submetidas à tributação na fonte,
fica comprovado que a manifestante faz jus ao crédito pleiteado na DCOMP no
21102.90130.300414.1.3.02-3624.
Quando da resposta à Intimação SARAC 0085/2017, a contribuinte propôs à
fiscalização a possibilidade de que retificasse a sua DIPJ do Exercício de 2014 de
modo a deixar evidenciado o crédito pleiteado na PER/DCOMP em referência.
Não obstante, tal pedido foi absolutamente ignorado pela autoridade fiscal, a
qual, sem mais nem menos, optou por apenas glosar as compensações realizadas.
Ressalte-se que a própria RFB e o CARF autorizam retificações formais no
preenchimento das obrigações acessórias que amparam o crédito pleiteado,
inclusive após a lavratura do despacho decisório.
3.2. DA POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO
PER/DCOMP E DA CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO - PARECER NORMATIVO
COSIT No 2/2015
Por meio do Parecer Normativo COSIT no 2/2015, a Receita Federal manifestou-se
no sentido de que não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de
apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente
alocado na DCTF original, mesmo que a retificação ocorra depois do
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação.
Os pareceres normativos são atos normativos expedidos pelas autoridades
administrativas, nos termos do art. 100, inciso I, do CTN, tendo sua normatividade
fundada "no poder vinculante do entendimento neles expresso em relação aos
órgãos da administração tributária e aos sujeitos passivos alcançados pela
orientação que propiciam", conforme sedimentado no Parecer Normativo COSIT
no 5/1994.
Neste mesmo sentido é o entendimento do CARF, conforme jurisprudência que
transcreve.
Dessa forma, é inquestionável que o mero desencontro de informações nas fichas
da DIPJ com os valores constantes na DIRF não pode ensejar óbices ao direito
creditório da Impugnante.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.947 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.902671/2018-91
7
3.3. DA JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CÂMARA SUPERIOR DO CARF
o mero formalismo, exterior à lei, não pode ser arguido pelo fisco para
desconsiderar a existência de créditos líquidos, certos e apurados de acordo com
a legislação tributária. Nesse sentido, vale destacar a reiterada jurisprudência da
Câmara Superior de Recursos Fiscais ("CSRF") do CARF, no sentido de que a
retificação da DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição não obsta a compensação, quando comprovada a existência do
crédito, conforme transcreve.
Logo, uma vez demonstrado o mero desencontro de informações nas obrigações
acessórias da manifestante, bem como a existência de Saldo Negativo do Exercício
de 2014, certo é que o despacho decisório deve ser inteiramente reformado,
sendo deferido o crédito indicado e homologadas as compensações efetuadas
pela manifestante.
3.4. DA VERDADE MATERIAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
A manifestante requer que o exame do presente caso, tanto no que se refere aos
fatos, como no que se refere ao direito, seja pautado no princípio da verdade
material.
Discorre acerca do princípio da verdade material, concluindo que o mero
formalismo, exterior à lei, não deve constituir óbice ao reconhecimento dos
créditos tributários apurados em conformidade com a legislação que rege a
matéria, e, neste sentido, cita jurisprudência do CARF.
4. DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, a manifestante requer o reconhecimento do direito
creditório e a homologação das compensações declaradas, e, caso o órgão
julgador entenda necessário, que seja realizada diligência fiscal para verificação da
prova. Protesta, ainda, pela posterior juntada de documentação que
eventualmente não tenha sido acostada aos autos e que se mostre indispensável
ao deslinde do caso dos autos”.
Por sua vez, a 2a Turma/DRJ 05 negou provimento à manifestação de
inconformidade, reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário nos seguintes termos:
3. DO DIREITO
3.1. DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS NA DIPJ 2014 (ANO-CALENDÁRIO 2013)
A Recorrente é uma sociedade por ações de capital fechado, constituída em 25 de
setembro de 2009, tendo por objeto social projetar, implantar, operar e explorar
especificamente o parque eólico “Morrão”, sendo integrante do complexo eólico
Alto Sertão II, localizado no Estado da Bahia.
Neste contexto, tendo em vista os vultosos investimentos necessários para a
construção do mencionado parque eólico, a Recorrente obteve empréstimos
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.947 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.902671/2018-91
8
junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômica e Social – BNDES,
quando ainda se encontrava em fase pré-operacional.
Ao longo do ano-calendário de 2013, exercício 2014, período que antecedeu o
início de suas operações, ou seja, na fase pré-operacional, a Recorrente sofreu
retenções na fonte do imposto de renda (IRRF) incidente sobre as receitas
financeiras auferidas durante referido período, e, considerando o estado pré-
operacional e a vinculação direta à construção de ativo qualificável, os encargos e
receitas financeiras incorridos no período foram capitalizados como parte do
custo desse ativo, de acordo com as melhores práticas contábeis e fiscais.
Com efeito, a contabilização dos custos de citados empréstimos possui disciplina
específica, notadamente nos itens 12 e 13 Pronunciamento Técnico CPC n.o 20
(“Custos de Empréstimo”), os quais impõem que os custos de empréstimos que
são diretamente atribuíveis à construção de ativo qualificável2 devem ser
capitalizados como parte do custo do ativo.
Confira-se:
“12. Na extensão em que a entidade toma recursos emprestados
especificamente com o propósito de obter um ativo qualificável, a entidade
deve determinar o montante dos custos dos empréstimos elegíveis à
capitalização como sendo aqueles efetivamente incorridos sobre tais
empréstimos durante o período, menos qualquer receita financeira
decorrente do investimento temporário de tais empréstimos.
13. Os contratos financeiros para um ativo qualificável podem resultar em a
entidade obter recursos de empréstimos e incorrer em custos de
empréstimos associados antes que parte ou todos os recursos sejam
utilizados para gastos com o ativo qualificável. Nessas circunstâncias, os
recursos são frequentemente investidos até que se incorra em gastos com
o ativo qualificável. Na determinação do montante de custos de
empréstimos elegíveis à capitalização durante o período, quaisquer receitas
financeiras ganhas sobre tais recursos devem ser deduzidas dos custos dos
empréstimos incorridos” (n.g.).
Por sua vez, como também dispõem referidos itens do Pronunciamento CPC no
20, na determinação do montante de custos de empréstimos elegíveis à
capitalização durante o período, quaisquer receitas financeiras ganhas sobre tais
recursos devem ser deduzidas dos custos dos empréstimos incorridos.
Desta feita, como é possível verificar da análise das contas3 do Livro Razão
(juntadas ao Dossiê 10010.009843/0417-14), os juros do empréstimo tomado
junto ao BNDES eram capitalizados mensalmente (cf. conta “211211004 - BNDES –
Encargos”) e lançados a débito na conta de ativo “132011919 – A Ratear”, sob a
rubrica “Juros Capitalizados BNDES”.
Por outro lado, os rendimentos financeiros eram lançados na conta “631041101 –
Rendas – Rendimento de Aplicação Financeira” e os seus saldos mensais eram
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.947 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.902671/2018-91
9
capitalizados (cf. conta “631041199 – Reversão de Capitalização”) e lançados a
crédito na conta de ativo “132011919 – A Ratear”.
Por essa razão, os valores não compuseram a ficha 06-A, Linha 23, da DIPJ/2014,
resultando na divergência com os valores informados a título de receita financeira
na DIRF, conforme apontado pela Fiscalização, mais especificamente na Intimação
SARAC 0087/2017.
Cabe ressaltar, ainda, que à época estava vigente o Regime Tributário de
Transição (“RTT”), o qual garantia a neutralidade fiscal dos ajustes contábeis
trazidos pela Lei no 11.638/07, permitindo que a apuração do IRPJ/CSLL fosse
amparada nos critérios vigentes em 31/12/2007.
Não obstante, imperioso ressaltar que, mesmo que fosse acolhido o
entendimento da autoridade fiscal – que, registre-se, é divergente da
jurisprudência pacificada pelo E. CARF, que admite o diferimento das receitas
financeiras inferiores às despesas financeiras enquanto a pessoa jurídica se
encontra em fase pré-operacional –, lançando-se as receitas e despesas
financeiras no resultado do exercício, a apuração do período ficaria da seguinte
forma: (...)
Vejam, ilustres conselheiros, que os ajustes na declaração não modificam o valor
do saldo negativo indicado na DIPJ original, haja vista que, mesmo com a inclusão
das operações financeiros no resultado do exercício, a empresa continua
apurando prejuízo fiscal no ano-calendário de 2013.
Daí porque, conforme se verifica, a propalada retificação da DIPJ consiste em
meros ajustes formais das informações relativas à formação do saldo negativo de
IRPJ.
Inclusive, vale ressaltar que, quando da Resposta à Intimação SARAC 0085/2017, a
ora Recorrente propôs à Fiscalização a possibilidade de que retificasse a sua DIPJ
do Exercício de 2014, de modo a deixar evidenciado o crédito pleiteado no
PER/DCOMP em referência. Não obstante, tal pedido foi absolutamente ignorado
pela Autoridade Fiscal, a qual, sem mais nem menos, optou por apenas glosar as
compensações realizadas.
Como será demonstrado abaixo, a própria RFB e o CARF autorizam retificações
formais no preenchimento das declarações fiscais – a expressão “retificações
formais” é aqui empregada, visto que, conforme já ressaltado, a retificação da
DIPJ não altera, em si, o direito creditório do saldo negativo de IRPJ – que
amparam o crédito pleiteado, inclusive após a lavratura do despacho decisório.
3.2. DA POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO
PER/DCOMP E DA CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO – PARECER NORMATIVO
COSIT No 2/2015
Ademais disso, cumpre ressaltar que, por meio do Parecer Normativo COSIT no
2/2015, a Coordenação-Geral de Tributação - COSIT manifestou-se no sentido de
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.947 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.902671/2018-91
10
que não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, mesmo que a retificação ocorra depois do indeferimento do pedido ou
da não homologação da compensação. (....)
Cabe salientar, nesse contexto, que os Pareceres Normativos, sendo atos
normativos expedidos pelas autoridades administrativas, nos termos do artigo
100, inciso I5, do CTN, têm sua normatividade fundada “no poder vinculante do
entendimento neles expresso em relação aos órgãos da administração tributária e
aos sujeitos passivos alcançados pela orientação que propiciam”, conforme
sedimentado no Parecer Normativo COSIT no 5/1994.
Outro não é o entendimento do E. CARF a respeito do tema ora discutido,
conforme se verifica das ementas abaixo: (....)
A respeito disso, embora tenha concordado com os argumentos de defesa, a
decisão ora recorrida simplesmente alegou que a retificação da DIPJ é de iniciativa
do contribuinte e que independe de requerimento ou autorização prévia da
autoridade fiscal, e que, até o julgamento de primeira instância, a Recorrente não
teria apresentado DIPJ retificadora para demonstrar seu direito creditório.
Confira-se:
“No mérito, cabe observar que tem razão a manifestante quanto à
possibilidade de retificação de DIPJ com o objetivo de demonstrar a
existência de direito creditório referente a saldo negativo de IRPJ utilizado
em PER/DCOM, mesmo após a emissão de despacho decisório que não
tenha reconhecido o referido direito creditório com base em informações
constantes na citada declaração.
Contudo, a retificação da DIPJ é de iniciativa do contribuinte, e independe
de requerimento ou autorização prévia da autoridade fiscal ou unidade
jurisdicionante, mesmo que esta possa vir a ser objeto de auditoria fiscal
após o seu recebimento.
Neste sentido é o Parecer Normativo Cosit no 2, de 2015, citado pela
manifestante, que trata especificamente da retificação da DCTF depois da
transmissão do PER/DCOMP e da ciência do despacho decisório. O parecer
conclui não só pela possibilidade da retificação da DCTF, como também
pela imprescindibilidade desta retificação para a comprovação do
pagamento indevido ou a maior.
Em se tratando de direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ, no
período em análise, era através da DIPJ que o contribuinte demonstrava a
apuração deste crédito. Atualmente esta demonstração é feita através da
ECF.
(...) Constate-se que até a presente data a manifestante não apresentou
DIPJ retificadora, permanecendo ativa e originalmente apresentada em
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.947 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.902671/2018-91
11
30/06/2014, sem o oferecimento à tributação dos citados rendimentos
financeiros, conforme extrato do Portal IRPJ, abaixo reproduzido.” (n.g.)
Como se observa, a decisão da DRJ, sem levar em conta as limitações operacionais
para retificação da declaração fiscal, por iniciativa do contribuinte, alegou que
aquela não teria sido apresentada, até a data do julgamento de primeira
instância, para evidenciação do direito creditório.
Tal argumentação, no entanto, não merece prosperar, pelos seguintes motivos:
Em primeiro lugar, cumpre salientar que o direito creditório já se encontra
devidamente indicado na DIPJ original, na qual consta a apuração do saldo
negativo de IRPJ, referente ao exercício 2014 (ano-calendário 2013), no valor
original de R$ 200.912,98 (duzentos mil, novecentos e doze reais e noventa e oito
centavos), sendo certo que a retificação ora discutida não altera a certeza e
liquidez do direito crédito pleiteado pela Recorrente, notadamente porque,
mesmo com inclusão das operações financeiras no resultado do exercício, a
empresa permanece apurando prejuízo fiscal, de modo que o IRRF incidente
sobre as receitas financeiras continua, da mesma forma, passível de restituição ou
compensação.
Em segundo lugar, o entendimento adotado pela decisão ora recorrida, de impor
ao contribuinte o ônus de retificar a declaração, ignora o fato de que a DIPJ foi
descontinuada em 2014 (substituída pela ECF) e que, em decorrência de
limitações operacionais, já não era mais possível, por iniciativa do próprio
contribuinte, a transmissão de DIPJ retificadora.
Em terceiro lugar, essa limitação operacional, que obsta a retificação da
declaração por iniciativa do contribuinte, não impede que o Fisco Federal
proceda, de ofício, a retificação da DIPJ 2014 (ano-calendário 2013),
exclusivamente
para
corrigir
informações
complementares
para
o
reconhecimento do direito creditório da Recorrente, visto que, mais uma vez cabe
ressaltar, a retificação da declaração fiscal não visa alterar o valor do direito
creditório, tampouco revisar crédito tributário confessado pelo contribuinte.
Sendo assim, requer-se que a decisão ora recorrida seja reformada, para que,
entendendo-se necessária (isto é, caso não seja aplicado o entendimento
majoritário do CARF), se determine a retificação, de ofício, da DIPJ 2014 (ano-
calendário 2013), para que constem as informações complementares necessárias
ao reconhecimento do direito creditório, relativo ao saldo negativo de IRPJ.
3.3. DA JURISPRUDÊNCIA DO CARF SOBRE A TRIBUTAÇÃO DE RECEITAS E A
DEDUÇÃO DO IRRF POR CONTRIBUINTE EM FASE PRÉ-OPERACIONAL
Como já salientado, ao longo do ano-calendário de 2013, exercício 2014, período
que antecedeu o início de suas operações, ou seja, na fase pré-operacional, a
Recorrente sofreu retenções na fonte do imposto de renda (IRRF) incidente sobre
as receitas financeiras auferidas durante referido período, e, considerando o
estado pré-operacional e a vinculação direta à construção de ativo qualificável, os
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.947 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.902671/2018-91
12
encargos e receitas financeiras incorridos no período foram capitalizados como
parte do custo desse ativo, de acordo com as melhores práticas contábeis.
Nesse sentido, o Pronunciamento CPC 20 (“Custos de Empréstimo”) estabelece
que custos de empréstimos que são diretamente atribuíveis à aquisição,
construção ou produção de ativo qualificável devem ser capitalizados como parte
do custo do ativo quando for provável que deles irão resultar em benefícios
econômicos futuros para a entidade e que tais custos possam ser mensurados
com confiabilidade.
A lógica por trás da regra de contábil é bastante intuitiva, pois todos os custos
atribuíveis à construção do ativo qualificável (que é um ativo que,
necessariamente, demanda um período substancial para ficar pronto para seu uso
ou venda pretendidos), deverão estar sujeitos à capitalização, para que possam
ser amortizados no futuro, contra as receitas advindas desse ativo, como forma
de garantir uma neutralidade na representação econômica da empresa, evitando
o desencontro de despesas e receitas.
Sobre o tema, o CARF possui jurisprudência firmada no sentido de que, durante a
fase pré-operacional, a pessoa jurídica pode diferir as receitas financeiras
inferiores às despesas financeiras, sendo certo que inexiste vedação a dedução
das correspondentes retenções na fonte para formação de saldo negativo da IRPJ
do período. Confira-se: (...)
Inclusive, tais decisões encontram respaldo no entendimento predominante da E.
1a Turma da Câmara Superior, que é a última instância do CARF responsável por
pacificar divergências interpretativas acerca da legislação tributária do imposto de
renda. Vejamos: (...)
Dessa forma, requer-se que a decisão ora recorrida seja inteiramente reformada
e, consequentemente, reconhecido o saldo negativo informado no PER/DCOMP
em questão, para que sejam homologadas todas as compensações efetuadas pela
Recorrente.
3.4. SUBSIDIARIAMENTE – DA EXISTÊNCIA DE SALDO NEGATIVO NA HIPÓTESE DE
INCLUSÃO DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS NO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Subsidiariamente, mesmo que se entenda que, no presente caso, as receitas
financeiras auferidas na fase pré-operacional deveriam ter sido levadas a
resultado – o que implicaria, também, na consideração das despesas financeiras
incorridas no período, sob pena de ofensa ao princípio do confronto das despesas
e receitas –, não seria apurado imposto de renda devido e, consequentemente, o
IRRF que incidiu sobre tais receitas financeiras geraria saldo negativo a restituir
e/ou compensar.
Isso porque, conforme já demonstrado nos autos, o saldo de despesas financeiras
é muito superior ao de receitas financeiras relativas à fase pré-operacional.
Confira-se: (...)
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.947 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.902671/2018-91
13
A respeito do tema, vale destacar o seguinte trecho do voto proferido pelo
Conselheiro Alberto Pinto Souza Jr., relator do Acórdão no 9101-001.052, em que
a E. 1a Turma da Câmara Superior do CARF reconheceu, por unanimidade de
votos, o direito creditório de saldo negativo decorrente de IRRF que incidiu sobre
receitas financeiras auferidas pelo contribuinte em fase pré-operacional: (...)
Como se nota, o entendimento adotado pela referida decisão, em destaque no
trecho acima transcrito, não merece qualquer reparo. E nem poderia ser
diferente, visto que, nessas circunstâncias, eventual decisão pela manutenção da
glosa do crédito de saldo negativo decorrente de retenções (IRRF) implicaria no
enriquecimento ilícito do Estado, situação que, em hipótese alguma, é admitida
pelas normas que direcionam e estruturam o ordenamento jurídico brasileiro.
De outro lado, não há que se cogitar que, no caso em apreço, a Recorrente tenha
percebido qualquer vantagem indevida em detrimento do Fisco Federal, uma vez
que (i) como visto anteriormente, não seria apurado imposto devido, mesmo que
se considerassem as receitas e despesas financeiras no resultado do exercício; (ii)
ainda que se admitisse que apenas as receitas financeiras fossem consideradas no
resultado do exercício (diferindo-se o reconhecimento das despesas financeiras
para determinação do lucro real), mesmo assim não seria apurado imposto
devido, persistindo o cenário de prejuízo fiscal – dessa vez, no valor de R$
56.622,23, resultado da adição das receitas financeiras (R$ 1.068.339,00) sobre o
resultado negativo do período (R$ 1.124.961,23).
E mais: vale registrar que o prejuízo fiscal apurado no exercício 2014 (ano-
calendário 2013), que eventualmente poderia ser entendido indevidamente
majorado em razão de não terem sido incluídas as receitas financeiras no
resultado do exercício em questão, não foi aproveitado nos períodos
subsequentes, visto que, desde o ano-calendário 2014, a Recorrente apura e
recolhe os tributos federais incidentes sobre o resultado através do Lucro
Presumido (DOC. 01), em que a legislação não prevê a hipótese de compensação
de prejuízos fiscais apurados em períodos anteriores nos quais o contribuinte
tenha sido tributado com base no Lucro Real.
É dizer, em qualquer dos possíveis cenários (com ou sem inclusão das receitas
financeiras no resultado), a conclusão permanece inalterável: mantem-se ileso o
direito creditório de saldo negativo decorrente de IRRF que incidiu sobre receitas
financeiras auferidas pela Recorrente em fase pré-operacional.
Inclusive, justamente com base nessas circunstâncias, é que restou afirmado na
manifestação de inconformidade que, a bem da verdade material, eventuais
equívocos no preenchimento das declarações fiscais não poderiam ensejar, em
última instância, um impasse insuperável para o reconhecimento do direito
creditório em favor da Recorrente.
Tal afirmação, cabe advertir, não pode ser entendida, como aparentemente fez a
decisão recorrida, no sentido de que a discussão sobre o direito crédito pudesse
ser resumida simplesmente na existência de erros formais na declaração fiscal. O
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.947 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.902671/2018-91
14
que se alegou e que, novamente, se reafirma é que, seja retificando ou não a DIPJ
(para incluir as receitas financeiras no resultado do exercício), tem-se
inquestionável a existência, validade e legitimidade do saldo negativo apurado
pela Recorrente. Daí porque, em última análise, pode-se afirmar que a situação
concreta se aproxima dos casos envolvendo meros “erros formais de
preenchimento”, visto que o direito material em si (relativo crédito de saldo
negativo) mantem-se inalterado.
Sendo assim, requer-se que a decisão ora recorrida seja inteiramente reformada
e, consequentemente, reconhecido o saldo negativo informado no PER/DCOMP
em questão, para que sejam homologadas todas as compensações efetuadas pela
Recorrente.
3.5. DA VERDADE MATERIAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
A Recorrente espera que o exame do presente caso, tanto no que se refere aos
fatos, como no que se refere ao direito, seja realizado com especial zelo e atenção
para garantir o princípio da verdade material.
A Recorrente manifesta sua crença no processo administrativo e acredita no seu
funcionamento justo e imparcial, nos estritos lineamentos demarcados pelo
Direito.
Mas disso não decorre que fatos inexistentes ou erros evidentes prosperem em
detrimento da VERDADE MATERIAL, princípio básico e supedâneo do próprio
Direito Administrativo-Tributário. Também, e de igual modo, devem ser sanadas
as falhas, omissões e enganos eventualmente cometidos pelo próprio Fisco.
A observância ao princípio da verdade material no processo administrativo fiscal
corresponde à busca pela aproximação entre a realidade factual e sua
representação formal. Vale citar a lição de Sérgio Ferraz e Adilson Abreu Dallari:
(...)
Pede-se, pois, o reconhecimento da existência do crédito utilizado pelo
contribuinte, sendo homologadas as compensações dos débitos indicados nas
DCOMPs em referência.
4. DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, requer-se o integral provimento do presente Recurso
Voluntário, para que seja reconhecido o direito creditório de saldo negativo de
IRPJ, apurado em 2014 (ano-calendário 2013), pleiteado no PER/DCOMP no
21102.90130.300414.1.3.02-3624, bem como homologadas as respectivas
compensações, com a consequente extinção dos créditos tributários declarados
(vinculados aos processos de cobrança no 10540-902.862/2018-52, 10540-
902.878/2018-65, 10540-902.879/2018-18, 10540-902.880/2018-34 e 10540-
902.881/2018-89).
Entende a Recorrente que trouxe aos autos a documentação necessária e
suficiente para a elucidação de suas razões de defesa e consequente
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.947 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.902671/2018-91
15
demonstração do crédito. Contudo, caso este órgão julgador entenda necessário
poderá, nos termos do artigo 18 do Decreto no 70.235/72 e do Parecer Normativo
COSIT no 2/2015, requer a realização de diligências e verificações que considerar
relevantes à adequada verificação da prova, colocando-se a Recorrente desde já à
disposição para o fornecimento das informações que lhe forem solicitadas.
Sem prejuízo de todo o alegado, a Recorrente protesta, com base no princípio da
verdade material, pela posterior juntada de documentação que eventualmente
não tenha sido acostada à presente e que se mostre indispensável ao deslinde do
caso dos autos, nos termos do artigo 16, §§ 4o e 5o do Decreto no 70.235/72.”
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
Não obstante a tempestividade do recurso voluntário, dele conheço parcialmente,
vez que trata de matéria não aduzida em sede de manifestação de inconformidade. Explico.
Conforme já relatado, trata-se de compensação não homologada em razão do não
reconhecimento de direito creditório referente a saldo negativo de IRPJ, ano-calendário de 2013.
Logo, também não houve a homologação as compensações declaradas nas DCOMP ́s pela
autoridade administrativa ao prolatar o Despacho Decisório, que foi mantido pela decisão
recorrida.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente além de ratificar argumentos elencados em
sua manifestação de inconformidade, trouxe um argumento novo no tocante no sentido de as
receitas financeiras auferidas foram auferidas na fase pré-operacional, logo, deveriam ter sido
levadas a resultado – o que implicaria, também, na consideração das despesas financeiras
incorridas no período, o que também geraria saldo negativo a restituir e/ou compensar.
Ocorrente que esse argumento de que, durante a fase pré-operacional, a pessoa
jurídica pode diferir as receitas financeiras inferiores às despesas financeiras e que inexiste
vedação a dedução das correspondentes retenções na fonte para formação de saldo negativo da
IRPJ do período, trata-se de questão não alegada anteriormente. caracterizando inovação recursal,
tornando-a, portanto, matéria preclusa a teor. do art. 17 Decreto n. 70.235/1972.
Assim, conheço parcialmente do recurso voluntário.
Quanto à parte conhecida, como já dito, a Recorrente tão somente repetiu os
fundamentos elencados em sua peça inicial.
Neste contexto, considerando que a Recorrente, em suas razões recursais, tão
somente reportou às alegações já elencadas por ocasião da manifestação de inconformidade,
valho-me da prerrogativa estatuída no art. Art. 114 §12 do Regimento Interno do Conselho
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.947 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.902671/2018-91
16
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF (Aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023), manifesto minha declaração de concordância com parte dos fundamentos da
decisão recorrida, conforme reprodução a seguir:

Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.947 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.902671/2018-91
17
“(...)
No mérito, cabe observar que tem razão a manifestante quanto à possibilidade de
retificação de DIPJ com o objetivo de demonstrar a existência de direito creditório
referente a saldo negativo de IRPJ utilizado em PER/DCOM, mesmo após a
emissão de despacho decisório que não tenha reconhecido o referido direito
creditório com base em informações constantes na citada declaração.
Contudo, a retificação da DIPJ é de iniciativa do contribuinte, e independe de
requerimento ou autorização prévia da autoridade fiscal ou unidade
jurisdicionante, mesmo que esta possa vir a ser objeto de auditoria fiscal após o
seu recebimento.
Neste sentido é o Parecer Normativo Cosit no 2, de 2015, citado pela
manifestante, que trata especificamente da retificação da DCTF depois da
transmissão do PER/DCOMP e da ciência do despacho decisório. O parecer conclui
não só pela possibilidade da retificação da DCTF, como também pela
imprescindibilidade desta retificação para a comprovação do pagamento indevido
ou a maior.
Em se tratando de direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ, no período
em análise, era através da DIPJ que o contribuinte demonstrava a apuração deste
crédito. Atualmente esta demonstração é feita através da ECF.
No presente caso, verificou-se que a interessada não fez constar em DIPJ as
receitas financeiras correspondentes aos IRRF que compunham tal saldo, nem na
Ficha 06A (Demonstração do Resultado - PJ em Geral), nem na Ficha 07A
(Demonstração do Resultado - Critérios em 31.12.2007 - PJ em Geral). Ou seja, a
contribuinte não ofereceu tais rendimentos financeiros à tributação, que é um
dos requisitos para o aproveitamento do IRRF correspondente na composição do
saldo negativo em questão, conforme prevê o art. 2o, § 4o, inciso III, da Lei no
9.430, de 1996, e art. 231 do RIR/99, vigente no período em questão.
Consta-se que até a presente data a manifestante não apresentou DIPJ
retificadora, permanecendo ativa a originalmente apresentada em 30/06/2014,
sem o oferecimento à tributação dos citados rendimentos financeiros, conforme
extrato do Portal IRPJ, abaixo reproduzido:
(....)
A glosa do imposto retido sobre os rendimentos financeiro em questão não se
trata uma mera questão formal, o oferecimento de tais rendimentos à tributação
é um requisito legal para o aproveitamento deste IRRF na apuração do saldo
negativo ou a pagar do imposto no encerramento do exercício, e, além de não
informar tais rendimentos na DIPJ/2014, a interessada não comprovou que tais
rendimentos financeiros integraram o resultado do exercício em sua escrita
contábil, ou que efetuou ajuste de adição de tais valores na apuração do lucro real
e sua escrita fiscal.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.947 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.902671/2018-91
18
A manifestante não contesta o fato de que não informou tais rendimentos
financeiros em ficha de demonstração do resultado na DIPJ/2014, nem que tais
rendimentos não compuseram o resultado contábil ou que não foram objeto de
ajuste de adição na apuração do lucro real do período. Na realidade, alega que
tais rendimentos financeiros foram deduzidos dos custos incorridos dos
empréstimos obtidos junto ao BNDES, que eram capitalizados como custo de
construção de ativo quantificável, em observância itens 12 e 13 do
Pronunciamento Técnico CPC no 20 ("Custos de Empréstimo").
Neste sentido alega que, conforme cópias do Livro Razão (juntadas ao Dossiê
10010.009843/0417-14), os juros do empréstimo tomado junto ao BNDES eram
capitalizados mensalmente (cf. conta "211211004 - BNDES - Encargos") e lançados
a débito na conta de ativo "132011919 - A Ratear", sob a rubrica "Juros
Capitalizados BNDES"; e que, por seu turno, os rendimentos financeiros eram
lançados na conta "631041101 - Rendas - Rendimento de Aplicação Financeira" e
os seus saldos mensais eram capitalizados (cf. conta "631041199 - Reversão de
Capitalização") e lançados a crédito na conta de ativo "132011919 - A Ratear".
Contudo, tal alegação não pode ser acolhida, posto que não restou devidamente
demonstrado que os rendimentos financeiros lançados na conta "631041101 -
Rendas - Rendimento de Aplicação Financeira" são os mesmos rendimentos sobre
os quais incidiram os IRRF que compuseram o saldo negativo de IRPJ objeto das
DCOMP em análise.
Conforme já apontado pela autoridade fiscal na informação fiscal, às fls. 269/271,
extraída do Processo Dossiê no 10010.009843/0417-14, os lançamentos na
referida conta do livro razão apresentavam descrições genéricas e valores
divergente dos constantes nos extratos das aplicações financeiras,
impossibilitando a confirmação de que esses valores corresponderiam às receitas
financeiras em questão. Este procedimento de verificação foi sintetizado nas
tabelas abaixo reproduzidas:
(...)
A interessada, mesmo ciente das divergências apontadas pela autoridade fiscal,
não providenciou elucidar tais divergências em sua manifestação de
inconformidade.
Diante do exposto, constata-se que interessada não ofereceu à tributação na
DIPJ/2014 os rendimentos financeiros correspondentes ao IRRF que compôs o
saldo negativo de IRPJ do período, nem na demonstração do resultado do
exercício, nem na apuração do lucro real. Também não demonstrou devidamente
a alegação de que tais rendimentos financeiros teriam sido deduzidos dos custos
dos empréstimos obtidos junto ao BNDES, custos estes que eram capitalizados
como custo de construção de ativo quantificável.
Deixou de atender, portanto, ao requisito de dedutibilidade do IRRF em questão,
que é o oferecimento à tributação dos rendimentos correspondentes. Com efeito,
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.947 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.902671/2018-91
19
é procedente a glosa desta parcela na apuração do saldo negativo de IRPJ do
período em análise.
Ressalte-se que é descabida a realização de diligência específica para elucidação
das divergências apontadas pela autoridade fiscal, posto que a manifestante já
estava ciente de que elas também fundamentaram o despacho decisório em
litígio. Nos termos do art. 15 e § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, c/c §
11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, a manifestação de inconformidade deve ser
instruída com os documentos em que se fundamentar, sendo este o momento
para apresentação da prova documental.
Assim, a questão não é a discussão acerca da possibilidade de retificação de DCTF,
após o Despacho Decisório, como alegado pela Recorrente ao pugnar pela aplicação do Parecer
Normativo Cosit no 2/2015. Se assim o fosse, o caso atrairia a aplicação das Súmulas CARF nos 164
e 168:
Súmula 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação.
Súmula 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
O fato é que a Recorrente não logrou êxito em comprovar suas alegações acerca de
suposto erro de fato (ou inexatidão material) no preenchimento de DCTF, tampouco do ponto
fulcral em debate e que é condição sine qua non para a dedutibilidade do IRRF em questão, que é
o oferecimento à tributação dos rendimentos correspondentes, nos termos da Súmula CARF no 80.
Essa súmula dispõe que, na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Deve-se ressaltar, por fim, ser possível a juntada de documentos posteriormente à
apresentação de manifestação de inconformidade administrativa, desde que os documentos
sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do
art. 16 § 4o do Decreto n. 70.235/1972. Porém a Recorrente não juntou nenhum documento que
comprovasse a liquidez e certeza do direito creditório em discussão.

Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.947 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.902671/2018-91
20
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário e negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 228
DF CARF MF
Original